Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que praticado o ato ou em que ocorrido o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC). 1.1. Hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, em regra, declinação de competência depende da provocação da parte interessada (art. 917, V do CPC), passível de prorrogação (art. 65 do CPC).
2. A ação de execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, domicílio da exequente. Por esta razão, afastada a aplicação do § 5o do art. 63 do CPC (“O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”). 2.1. Não configurada situação de escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33 do STJ), reconhecimento que depende de provocação da parte interessada (art. 64 do CPC).
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.